Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-54.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-54.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ONEIDE RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
ALLEF BATISTA OLIVEIRA, THIAGO TAVARES ABREU

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por aposentada contra instituição financeira, sob a alegação de que foi induzida a erro ao contratar a modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), acreditando ser um empréstimo consignado tradicional, resultando em uma dívida de caráter rotativo e perpétuo com descontos em seu benefício por mais de uma década. A sentença de primeiro grau julgou o pedido integralmente improcedente, reconhecendo a validade do contrato pela assinatura e pela comprovação da liberação dos valores, motivando o presente recurso de apelação.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC) ocorreu com vício de consentimento por falha no dever de informação e transparência; (ii) em caso positivo, se o contrato deve ser anulado e convertido em Empréstimo Consignado com a repetição do indébito em dobro; (iii) se a conduta da instituição financeira enseja a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir 3. O contrato deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, que impõe à instituição financeira um dever qualificado de informação, especialmente na venda de produtos complexos como o Cartão RMC, a consumidores idosos e vulneráveis. 4. A comercialização de Cartão de Crédito Consignado (RMC) de forma indistinta de um empréstimo consignado tradicional, mediante termo de adesão confuso e sem clareza sobre a natureza rotativa do débito e a possibilidade de amortização insuficiente, configura violação ao dever de informação (Art. 6º, III, CDC) e indução a erro substancial (
error in negotio
), a teor do Art. 138 do Código Civil. 5. A ausência de amortização significativa do saldo devedor, mesmo após anos de descontos mensais no benefício previdenciário da Apelante, conforme comprovado pelas faturas nos autos (ID 93060764), demonstra a abusividade da modalidade e justifica a anulação da cláusula contratual viciada. 6. A solução mais adequada para reequilibrar a relação contratual e preservar o mútuo é a conversão do Cartão RMC para a modalidade de Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa de juros média de mercado para o crédito consignado na data da contratação, a ser recalculado em liquidação de sentença, abatendo-se todos os valores já pagos. 7. A grave falha no dever de informação e a conduta de perpetuar uma dívida de caráter rotativo em detrimento do consumidor, aposentado e hipossuficiente, autoriza a
repetição do indébito em dobro
dos valores pagos a maior, nos termos do Art. 42, parágrafo único, do CDC, ante o caráter de engano injustificável da instituição financeira. 8. Os descontos indevidos em verba alimentar por longo período e a necessidade de acionar o Judiciário para solucionar a lide, caracterizando o
desvio produtivo do consumidor
, extrapolam o mero aborrecimento e configuram o
dano moral
, cuja indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A inobservância do dever de informação e transparência na contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), que induz o consumidor a erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico, justifica a anulação da cláusula contratual e a conversão do contrato para a modalidade de Empréstimo Consignado. 2. A conversão do Cartão RMC deve observar a taxa de juros média de mercado para o empréstimo consignado vigente à época da contratação. 3. O desequilíbrio contratual e a falha no dever de informação, resultando em cobrança indevida de encargos rotativos e perpetuação da dívida, configuram má-fé e impõem a repetição do indébito em dobro (Art. 42, § único, CDC) e a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 6º, III e VIII, 42, § único, 46 e 51, IV; CC, arts. 138 e 422; CPC, Art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297 do STJ; Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000811-54.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARIA ONEIDE RIBEIRO SANTOS
e como apelado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora